Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

3. Embora a palavra dos policiais tenha fé pública, ela deve ser harmônica e estar corroborada pelo contexto fático-probatório, podendo ser afastada quando insuficiente para embasar o decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e não provido.